Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708482-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 3890595. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 39775827) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR